Tribunal: TJMT
Processo: 1013169-88.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013169-88.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), M A MADEIRAS LTDA - CNPJ: 26.606.269/0001-00 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), DENIS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.300.343-00 (ADVOGADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), JOSOEL DO PRADO ANDRADE - CPF: 404.809.841-15 (EMBARGADO), M A MADEIRAS LTDA - CNPJ: 26.606.269/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SALET IORIS - CPF: 372.575.289-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DAGOBERTO FRANCISCO PERIN (TERCEIRO INTERESSADO), DAGOBERTO FRANCISCO PERIN - CPF: 346.272.519-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE A INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4º
, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — EXISTÊNCIA DE OMISSÃO — NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Constatada a existência de omissão no acórdão que deixou de observar a interpretação extensiva do Superior Tribunal de Justiça na aplicação do artigo 90, § 4º
, do Código de Processo Civil, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios com atribuição de efeitos infringentes.

Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso

contra acórdão que negou provimento ao recurso por ele interposto (Id. 176786249).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois não se manifestou acerca da interpretação extensiva do Superior Tribunal de Justiça na aplicação do artigo 90, § 4º
, do Código de Processo Civil.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado,
bem como para o prequestionamento d
o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no REsp 2043818/DF.

Não há contrarrazões (Id. 180941699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Recurso não provido. (Id. 176786249 – fls. 1/2).

De fato, o acórdão incorreu em omissão, pois não observou a interpretação extensiva do Superior Tribunal de Justiça na aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

A questão consiste em saber se a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil: “
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”, aplicar-se-ia aos casos de reconhecimento da ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal após a apresentação de exceção de pré-executividade.

É verdade que, já proferi dezenas de decisões e votos a afastar a aplicação do citado dispositivo na execução fiscal em favor da Fazenda Pública, porque incidiria tão somente na hipótese em que o devedor reconhece a procedência dos pedidos (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1000423-68.2021.8.11.0019, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 2 de maio de 2023; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1031297-67.2021.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 22 de novembro de 2022).

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça deu interpretação extensiva ao parágrafo 4º do artigo 90, do Código de Processo Civil, para aplicar o benefício da redução dos honorários advocatícios em favor do credor:

[...] Como cediço, a exceção de pré-executividade é uma via de defesa privilegiada, em que o devedor pode opor a sua resistência nos próprios autos da execução, ou seja, sem a necessidade do ajuizamento dos embargos, cujo recebimento, nos casos de execução fiscal, exige a prévia garantia do juízo.

Na essência, todavia,
o pedido de exceção de pré-executividade e os embargos à execução guardam a mesma razão de existir, de fulminar a pretensão fundada no título executivo
.

Na ação de embargos, o credor é o réu, e não há óbice que o impeça de, de imediato, reconhecer a procedência do pedido do embargante (autor) e satisfazer a pretensão correspondente, de não mais prosseguir com a cobrança impugnada (obrigação de não-fazer), de sorte que se mostra plenamente cabível a benesse da redução dos honorários, atendendo, assim, a finalidade da norma, de abreviar os litígios.

No incidente de exceção de pré-executividade, as partes, substancialmente, representam os mesmos papéis que são desempenhados na ação de embargos, apresentando-se o executado como autor do incidente (excipiente) e o exequente como réu (excepto), de modo que também se mostra possível que o credor, na condição de réu no incidente, possa reconhecer, de plano, o pedido do devedor
.

Pensar diferente, no sentido de não admitir o benefício do art. 90, § 4º, do CPC para os casos de reconhecimento da procedência do pedido de exceção de pré-executividade, geraria a situação insólita de, em detrimento do estímulo à rápida solução do processo, privilegiar a remuneração do advogado por atuação em procedimento mais simples em comparação com a ação de embargos
. [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp 1816341/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 30 de junho de

2020). [sem negrito no original]

Dessa forma, presente a circunstância do reconhecimento da ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal após a apresentação de
exceção de pré-executividade
, possível a redução dos honorários advocatícios pela metade, com fundamento no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

De resultado, fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa (R$ 28.710,09: vinte e oito mil setecentos e dez reais e nove centavos) reduzido pela metade, o que corresponde a R$ 14.355,04: quatorze mil trezentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos, por apresentar-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85, § 3º, I e artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher os embargos de declaração, conferir a eles efeitos infringentes para dar provimento ao agravo interno e reduzir, pela metade, os honorários advocatícios fixados, nos termos do artigo 85, § 3º, I e artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024